Tribunal: TJDFT
Processo: 0726460-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726460-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESSA BIZERRA BRITO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDRESSA BIZERRA BRITO (autora), tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, processo no 0707272-12.2022.8.07.0018, na qual indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 130678467 dos autos de origem): “Tendo em vista a remuneração mensal do cargo ao qual a impetrante se candidata, determino a retificação do valor da causa para R$ 62.894,64 (sessenta e dois mil, oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos), que equivale a doze prestações do referido subsídio. CADASTRE-SE. Retifique-se o cadastro do polo passivo para que conste o Diretora-Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE. Trata-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, impetrado por ANDRESSA BIZERRA BRITO, na qual pugna pela concessão, in limine, de provimento jurisdicional para que haja alteração do gabarito da questão 116 e a soma na sua pontuação, alterando a sua classificação. Para tanto, afirma que está inscrita no aludido concurso. Diz que, no gabarito preliminar a questão foi dada como errada, e, quando da liberação do gabarito definitivo foi indicada como certa, contudo, com erro material na justificativa, pois não tinha relação com a questão abordada. Posteriormente, foi disponibilizada na página da internet, a atualização do gabarito, com nova justificativa. Insurge-se contra a alteração do gabarito, visto que a justificativa apresentada pela banca é totalmente contrária ao previsto na Carta Magna. Instruiu a inicial com os documentos que a acompanharam. Os autos vieram conclusos para decisão. Foi determinada a emenda à inicial, a qual foi regularmente cumprida. Na sequência, foi determinada a intimação da autoridade impetrada para prestar as informações necessárias, para apreciação do pedido Liminar. De fato, a questão é de simples alcance, e não havia a necessidade da manifestação da impetrada, o que foi determinado, em razão da divergência das questões apontadas pela impetrante, no que se refere ao número da questão da prova matriz e da prova da candidata, a fim de se verificar se houve erro no gabarito quanto a este ponto. A autoridade impetrada, de seu turno, esclareceu que a insurgência da impetrante se refere ao conteúdo da questão, que foi retificada após o recurso para certa, quando ela entende que está errada. Afirma que não há erro algum a inquinar a alteração pretendida. O Distrito Federal requereu seu ingresso no feito e prestou as informações de ID 130268504, postulado pela denegação da segurança. É a exposição. DECIDO. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. Pois bem. Em relação ao controle jurisdicional sobre concursos públicos, não há possibilidade de o Judiciário imiscuir-se na aferição de critérios e valorações de correção da própria banca examinadora, e tampouco poderá questionar a formulação das questões e avaliar as respostas, sob pena de violação dos princípios da separação de poderes. Em síntese, o Judiciário não pode substituir a banca examinadora. É fato que o controle judicial pode verificar aspectos de legalidade, ou seja, se as questões se relacionam ao assunto constante no edital, que é a lei do concurso, ao qual a administração pública está submetida. Assim, no caso de a prova objetiva ou discursiva exigir questões ou assuntos não previstos no edital, é possível o controle de legalidade. Entretanto, tal análise não ensejará controle de mérito, vedado ao Judiciário. Os critérios adotados por banca examinadora não podem ser revistos pelo Judiciário. O impetrante pretende que o judiciário altere o gabarito da questão, a partir da valoração da sua resposta. De acordo com o RE 632.853/CE, o STF vedou a revisão judicial de critérios de correção e avaliação adotados pela banca examinadora do concurso que é exatamente o que pretende o impetrante. Trata-se de mérito administrativo. Na inicial, o impetrante está a discutir o conteúdo da questão. Nesta situação, não há possibilidade de revisão da questão da prova e, por conseguinte, alteração da nota do postulante para o fim de alterar a sua classificação. Nesse sentido, manifestou-se este Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - CARGO DE ENFERMEIRO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE - CORREÇÃO DA PROVA OBJETIVA - REDISTRIBUIÇÃO DE PONTOS- DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - RETIFICAÇÃO DO EDITAL - CRITÉRIO APLICADO PARA TODOS OS CANDIDATOS - ORDEM DENEGADA. 1. Em concurso público, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar o critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. 2. Neste sentido, o e. STF, ao julgar o RE 630.733, com repercussão geral, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 3. No caso dos autos se a atribuição de pontos decorreu de norma editalícia proveniente de determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a qual foi aplicada para todos os candidatos, ausente a ilegalidade do ato. 4. Segurança denegada. (Acórdão 1185779, 07151508120188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/7/2019, publicado no DJE: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista do exposto, INDEFIRO a medida liminar exorada. Ao Ministério Público. Após, façam-me conclusos para sentença.” Embargo de declaração rejeitado (ID 133126253 dos autos originais). Descontente com a r. decisão a quo, a impetrante recorre. Aduz que é candidata do concurso público a cargo de nível superior previsto no Edital No 1 – DPDF – ANALISTA, de 20 de julho de 2020, inscrição no 10003995. Narra que impetrou mandado de segurança com o fim de questionar a alteração de gabarito da questão 116 da prova objetiva. Destaca que “De acordo com o gabarito oficial preliminar da prova escrita objetiva, conforme é possível observar no documento relativo à Justificativa de Alteração de Gabarito, a resposta, inicialmente, para a questão foi apresentada como “ERRADA”. Ocorre que quando da liberação do Gabarito Definitivo, a resposta de supracitada questão foi alterada para “CORRETA”, porém com erro material na justificativa apresentada, pois nenhuma relação possui com a questão.” Defende a tese de que há erro grosseiro e flagrante ilegalidade, o que deve ser objeto de conserto pelo Poder Judiciário, razão de ser do mandamus. Ao final requer “a concessão da medida liminar inaudita altera pars, diante dos fatos e fundamentos jurídicos apresentados, assim como da comprovação dos requisitos de relevância do fundamentos e de a IMPETRANTE ser prejudicada em sua classificação no certamente, aliado ao fato de que, pela falta de aptidão da sentença, que não produzirá os efeitos pleiteados à época em que for proferida (fumus bonis iuris e periculum in mora), para que seja reconhecida a ilegalidade da ação da banca examinadora quando alterou o gabarito para CERTO em contradição com a justificativa dada, determinando, consequentemente, a alteração do gabarito para ERRADO, por conseguinte ocorra o somatório da pontuação do quesito a nota referente a média final do auto.” No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar, para reformar a r. decisão agravada. Dispensado o recolhimento de preparo, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Na hipótese dos autos a liminar deve ser examinada ainda à luz dos requisitos constantes no artigo 7o, inciso III, da Lei n° 12.016/2009, a saber: a suspensão do ato que motivou o pedido, quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Como é cediço, o Edital é a lei do concurso, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos às regras nele estabelecidas. A parte impetrante, em sede de liminar, pede a alteração do gabarito definitivo da assertiva no 116 da prova matriz, de CERTO para ERRADO, sendo atribuída a pontuação a que faz jus, a fim de que sua nota seja corrigida e em seguida retificada a lista final com a devida posição de classificação. Compulsando os autos, tenho que presentes os requisitos da liminar. Explico. Com base nas documentações colacionadas, verifico que a Banca Examinadora, relativamente à questão no 116 da prova matriz, alterou o gabarito preliminar (ERRADO) para constar no gabarito definitivo (CERTO). Contudo, em tese, parece-me que está em total desacordo ao disposto na redação literal do artigo 22, inciso XVII, da Constituição Federal, a ensejar a atuação do Poder Judiciário no caso concreto. Nesta senda, cumpre relembrar entendimento consolidado da jurisprudência no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação efetivados pela banca examinadora de concurso público, de modo a ingressar no mérito de correção de provas, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder. No caso concreto, atente-se que a questão impugnada pela agravante/impetrante, na sua prova, a de no 115, e na prova matriz a de no 116, traz os seguintes dizeres: “Compete à União, privativamente, legislar sobre a Defensoria Pública do Distrito Federal”. In casu, em tese, o gabarito deveria constar como ERRADO, pois, com o advento da Emenda Constitucional no 69/2012, há tempos em vigor inclusive, o dispositivo constitucional (inciso XVII, artigo 22) foi alterado para excluir a Defensoria Pública do Distrito Federal da competência da União, permanecendo, somente, a Defensoria Pública dos Territórios, tendo em vista ser uma descentralização administrativa da própria União, conforme dicção do artigo 33 da Constituição Federal. Não obstante, observo por meio da justificativa apresentada pela banca para alteração do gabarito provisório (ERRADO) para o definitivo (CERTO), amparou-se nos termos da redação antiga do inciso XVII, artigo 22, da CF, qual seja: “Compete privativamente à União legislar sobre organização judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios, bem como organização administrativa destes”. Ou seja, utilizou-se de letra da Constituição que não mais subsiste. Por conseguinte, diante deste possível flagrante erro perpetrado pela Banca Examinadora no tocante à mudança de gabarito – de ERRADO (gabarito preliminar) para CERTO (gabarito definitivo) – da questão no 116 da prova matriz, e da justificativa apresentada sem sanar o equívoco, necessário se faz a intervenção judicial no caso concreto. Nesse sentido, é o entendimento deste eg. TJDFT: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. FLAGRANTE ILEGALIDADE, ERRO MATERIAL E/OU VIOLAÇÃO PATENTE AO EDITAL DO CERTAME. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DO GABARITO DADO PELA BANCA EXAMINADORA PELO PODER JUDICIÁRIO. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO COM OS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO ADOTADOS PELA BANCA ORGANIZADORA DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO PRÉ-CONSTITUÍDO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos concursos públicos, via de regra, é limitada a interferência do Poder Judiciário sobre o mérito administrativo do órgão deflagrador do certame e da banca examinadora por ele escolhida para conduzir aquele processo, ressalvadas situações excepcionais nas quais haja manifesta ilegalidade, erro material ou violação patente ao edital do certame. (...) (Acórdão 1228580, 07140696320198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/2/2020, publicado no DJE: 14/2/2020) ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGO DE PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE REVISÃO DE GABARITO DEFINITIVO DE PROVA OBJETIVA. DECISÃO DENEGATÓRIA DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. EXAME DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CORREÇÃO. DESCABIMENTO. CONTEÚDO PREVISTO NO EDITAL E RECURSO ADMINISTRATIVO JULGADO POR DECISÃO MOTIVADA. NÃO CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL OU GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora de concurso público (Tema 485 / STF, leading case RE 632853), no que secundado pelo Superior Tribunal de Justiça, que entende incabível o exame judicial dos motivos da avaliação ou das respostas constantes dos gabaritos/espelhos de prova. 2. Segundo o entendimento dominante deste TJDFT, os critérios de correção da banca examinadora compõem o mérito administrativo, impassível de interferência judicial, salvo em situações excepcionais de manifesta ilegalidade, por exigência de conteúdo não previsto no Edital do certame ou por avaliação eivada de erro material ou grosseiro da banca examinadora. (...) (Acórdão 1360956, 07085495420218070000, Relator: JESUINO RISSATO, Conselho Especial, data de julgamento: 3/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021) Neste cenário, tendo em vista a presença de erro grosseiro na alteração do gabarito preliminar, entendo como presentes os requisitos autorizadores da liminar. Isso posto, DEFIRO A LIMINAR para determinar que seja atribuída a pontuação da questão no 116 da prova matriz, bem como seja reposicionada a agravante/impetrante na respectiva classificação em decorrência desta pontuação. Comunique-se o douto Juízo a quo, para ciência e para que faça cumprir a presente decisão. Intimem-se os agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator